Tribunal: STF
Processo: HC 223347
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O JULGADO SEM EFEITO MODIFICATIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Reconhecido o erro material no voto dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no habeas corpus, os embargos de declaração são acolhidos neste ponto, para integrar o julgado com a retificação tão somente dos termos do voto, sem efeito modificativo do resultado do julgamento.



    2. Quanto ao mais, os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria. Diante da inocorrência de omissão, revela-se inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes.